Tribunal: TCU
Processo: 043.802/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1978/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.802/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anay Cristina de Lima Bezerra (XXX.645.648-XX); Cleide Pereira de Camargo Reis (XXX.359.428-XX); Erika Yoshitani Takahashi (XXX.372.159-XX); Germano Alexander Krause (XXX.445.488-XX); Jose Carlos Pereira (XXX.316.266-XX); Juliana Vieira de Matos (XXX.283.048-XX); Luiz Antonio Hercolim Junior (XXX.468.498-XX); Marizilda Fossato (XXX.471.848-XX); Neolmar Jose Ceccatto (XXX.662.269-XX); Rivaldo Simao (XXX.710.094-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.